Tribunal: TJMT
Processo: 1006514-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006514-71.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juízo da Primeira Vara de Porto Alegre do Norte (SUSCITANTE), Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA (SUSCITADO), MARCIO RIBEIRO DO CARMO - CPF: 287.978.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
COMPETÊNCIA ABSOLUTA - LOCAL DO DANO AMBIENTAL - CONTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA/MT - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do artigo 2o da Lei n° 7.347/85, a competência para o julgamento de ações de reparação ambiental é do Juízo do local do dano.

Analisando os autos, verifica-se das provas colacionadas e dos fundamentos de ambas as petições iniciais o desmatamento de 182 hectares de floresta nativa ocorrido no Município de São Felix do Araguaia.

Diante da competência absoluta, as ações devem tramitar no Juízo de São Félix do Araguaia, local do dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
/MT em face do Juízo da
2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA
/MT, que declinou da competência para processar e julgar a
Ação Civil Pública n° 2169-96.2018.811.0017
(Código 115436), movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Alcides Waldow.

O Juízo Suscitante defende a competência absoluta do local do dano ambiental para o processamento e julgamento do feito, aduzindo que o desmatamento ocorrera na Fazenda Espigão, de propriedade do requerido, localizada no Município de São Felix do Araguaia.

Instado a se manifestar, o Juízo Suscitado - 2a Vara de São Félix do Araguaia - informou, em síntese, que a Ação Civil Pública n° 2169-96.2018.811.0017 (Código 115436) foi distribuída em 13/08/2018, tendo por objeto a recomposição do dano ambiental e a indenização pelos danos causados por Alcides Waldow na Fazenda Espigão (matrícula n° 15.152, localizada em São Félix do Araguaia/MT). Após a distribuição, verificou a existência da Ação Civil Pública n° 1645-46.2013.811.0059 (Código 45834), em tramite na Comarca de Porto Alegre do Norte desde 2013, referindo-se ao mesmo auto de infração, a mesma área atingida e a mesma parte requerida.

Assim, constatando a continência entre as ações, determinou a remessa dos autos à Comarca de Porto Alegre do Norte.

Ressaltou que não se declarou incompetente para o processamento e julgamento do feito, apenas entendeu que seria prudente a reunião dos processos para julgamento conjunto, visto o risco de prolação de decisões conflitantes. Registrou que haveria prejuízo substancial à marcha processual caso fosse reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Vara de Porto Alegre do Norte, haja vista que implicaria a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados no decorrer dos 5 anos de trâmite processual (Id. 38633464).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência da presente suscitação, a fim de que seja declarado competente o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia para o processamento e julgamento de ambas as ações, as quais devem ser reunidas para julgamento conjunto no juízo absolutamente competente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT em face do Juízo da 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA/MT.

Na origem, a
Ação Civil Pública n° 1645-46.2013.811.0059
,
ajuizada em 2013 pelo Ministério Público, em desfavor de Alcides Waldon, foi distribuída à 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, tendo por objeto o desmatamento de 182 hectares de floresta nativa na Fazenda Espigão, localizada no Município de São Felix do Araguaia.

Em 2018, outra ação civil pública foi ajuizada em desfavor do mesmo requerido, tendo por objeto o mesmo Auto de Infração n° 705887-D, lavrado pelo IBAMA, sendo esta ação distribuída na 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia sob o n° 2169-96.2018.811.0017 (Código 115436).

O Juízo Suscitado - 2a Vara de São Félix do Araguaia - ao tomar conhecimento da existência da ação civil pública em trâmite na 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, determinou a remessa dos autos sob sua jurisdição para que fosse reunida à ação mais antiga, em trâmite naquele juízo, por entender haver continência entre as demandas.

Assim, a
Ação Civil Pública n° 2169-96.2018.811.0017 (Código 115436)
,
oriunda da Comarca de São Félix do Araguaia, foi apensada à
Ação Civil Pública n° 1645-46.2013.811.0059 (Código 45834)
,

na Comarca de Porto Alegre do Norte.

O Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT suscitou, então, o presente conflito, em razão da competência absoluta do local do dano ambiental para o processamento e julgamento dos feitos.

Após examinar os autos, entendo que o conflito negativo de competência deve ser julgado procedente.

Nos termos do artigo 2o da Lei n° 7.347/85, a competência para o julgamento de ações de reparação ambiental é do Juízo do local do dano:

“Art. 2o As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.”

Analisando os autos, verifica-se das provas colacionadas e dos fundamentos de ambas as iniciais o desmatamento de 182 hectares de floresta nativa ocorrido na Fazenda Espigão, de propriedade de Alcides Waldon, localizada no Município de São Felix do Araguaia.

Diante da competência absoluta, as ações devem tramitar no Juízo de São Félix do Araguaia, local do dano ambiental.

Como bem consignou a douta Procuradoria-Geral de Justiça quanto à existência de continência:

“De fato, entendo que há continência entre as ações e, sendo a ação continente (pois com pedidos mais amplos), proposta anteriormente, devem ser reunidas para julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes, conforme disciplina o artigo 57 do Código de Processo Civil:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Assim, entendo que está correto o juízo suscitado quanto à necessidade de reunião das ações, porém, ambas devem tramitar no juízo de São Félix do Araguaia, local onde ocorreu o dano ambiental. A remessa dos autos a este juízo, ao contrário do que entendeu o juízo suscitado, salvo decisão em contrário, não ensejará a declaração de nulidade de todos os atos do processo, sendo em regra, conservados os atos já praticados:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

Assim,
a priori
, não há prejuízo quanto aos atos já praticados, devendo ser examinados pelo Juízo Suscitado, nos termos do art. 64, §4o, do CPC.

Ante o exposto,
julgo procedente o presente conflito e declaro a competência do Juízo da 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA/MT
para o processamento e julgamento das
Ações Civis Públicas no 2169-96.2018.811.0017 (Código 115436)
e
n° 1645-46.2013.811.0059 (Código 45834).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021